Tribunal: STF
Processo: RE 697982
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Previdenciário. Fator previdenciário. Constitucionalidade. EC nº 20/98. Medida cautelar em controle abstrato. Indeferimento. Possibilidade de julgamento de causas idênticas. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 2.111/DF-MC, Relator o Ministro Sydney Sanches, afastou a alegação de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.876/99, na parte em que se deu nova redação ao art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a introdução do fator previdenciário no cálculo do benefício.



    3. Esta Corte tem-se posicionado no sentido da possibilidade do pronto julgamento de processos cuja controvérsia seja idêntica à deduzida em controle abstrato do qual tenha resultado o indeferimento do pedido de medida cautelar.



    4. Agravo regimental não provido.